Tribunal: TCU
Processo: 000.307/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TCE instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio de convênio firmado com o governo do estado da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de João Azevedo Lins Filho, Francisco Jacome Sarmento e Construtora Rocha Cavalcante Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio firmado com o Governo do Estado da Paraíba, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Projeto de Irrigação Várzea do Sousa". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 212 do RITCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os autos sem julgamento do mérito ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. comunicar esta deliberação aos responsáveis.